Tribunal: STF
Processo: ARE 1089511
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 



    1. A controvérsia relativa à correção de auto de infração correspondente à responsabilidade civil da parte por dano ambiental cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279, 280 e 636 do STF



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.